Tribunal: TJSP
Processo: 1108374-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108374-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIS
WILLIAM LEMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e DERLI DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FERNANDO JARDIM VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1108374-26.2019.8.26.0100
APELANTES: LUIS WILLIAM LEMOS DA SILVA E DERLI DA SILVA
APELADO: FERNANDO JARDIM VARGAS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 29589
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS RELATIVAS A BEM
LEILOADO
–
ILEGITIMIDADE
DO
R.
VARÃO
AFASTADA – DESPESAS IRROGADAS AO ANTERIOR
OCUPANTE DO IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – TAXA
DE
OCUPAÇÃO
MODIFICADA
–
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls., que deu pela
procedência da Ação de Cobrança movida por adquirente de imóvel contra anteriores
ocupantes, rijo o “decisum” na comprovação das despesas do bem, à luz da
jurisprudência, com sucumbência fixada.
No recurso de fls. aduz a vencida da ilegitimidade passiva do R. Derli,
inaplicável a jurisprudência citada pela decisão, cabendo à CEF os pagamentos, inviável
a exigência da Taxa de Ocupação.
Recurso regularmente processado. Respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, fica afastada a ilegitimidade apontada na longa e cansativa
apelação de fls., que transcreveu sem a menor necessidade a R. sentença; nesta foi bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analisada a questão da correção do chamamento a Juízo da parte, além do que na
Matrícula do bem o apontado figura como dono suficiente essa peça com comprovar
da idoneidade para responder pela dívida.
Os valores quanto a despesas de condomínio hão mesmo que ser suportados
pelos Apelantes, pois que deram causa à despesa, inviável o tentame de transferir tal
ônus para a C.E.F., ante a utilização confessada do imóvel bem demonstrada na R.
sentença a viabilidade da exigência, nada havendo por reparar, nesse aspecto.
Porém, quanto à Taxa de Ocupação, pode ser deferida, mas não da forma
como realizada por analogia, coisa que não ressumbra o melhor Direito; inda que se
aponte que é de ser entendida a verba como locativos, coisa viável, o valor há que ser
devidamente apurado, para evitar enriquecimento sem causa; assim que é devida desde
a data em que a parte Apelante foi intimada para a desocupação do bem, e até a data
desta, apurando-se em Execução, pelos meios regulares, na forma da Lei e nesse passo
o apelo vinga.
Para tais fins, pois, defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, sem
modificação na honorária.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica